Tribunal: TJES
Processo: 5003393-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003393-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANOEL PEREIRA BATISTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA.
PLAUSIBILIDADE DO DESSOBRESTAMENTO -
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Manoel Pereira Batista contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que manteve sua prisão preventiva em ação penal por roubo qualificado, praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. O impetrante alega ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica e nulidade na retomada do feito de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) se há ausência de contemporaneidade dos fatos que justificam a custódia;
(iii) se houve omissão quanto à distinção entre precedentes invocados;
(iv) se é ilegal o retorno do feito à tramitação por ausência de poderes específicos para citação na procuração outorgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra a séria pecha de ausência de fundamentação na decisão que teve o condão de decretar a prisão cautelar no caso concreto, haja vista que mesmo diante da sua brevidade, o juízo utilizou-se da
permitida
técnica de fundamentação per relationem
,
reafirmando os indícios de autoria e demais requisitos expostos pela autoridade policial, para demonstrar a pertinência da aplicação da prisão cautelar no caso levado a apreciação.

De igual forma não se vislumbra a pecha de ausência de fundamentação na derradeira decisão que teve o condão de manter a prisão cautelar, tendo em vista que fora devidamente destacado, a um só tempo, que continuam inalterados os indícios de autoria, permanece a necessidade de se preservar a ordem pública, de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, tudo à luz do caso concreto, em se tratando, inclusive, de réu que permanece foragido desde a gênese do fato até os dias atuais.

E ainda: Restou devidamente registrado que o paciente não comprovou ter endereço fixo e emprego lícito, “sequer informando endereço a ser inserido na procuração em que constituiu poderes aos patronos, reforçando ainda mais a sua intenção em se evadir do seu distrito de culpa”.

No que se refere aos demais detalhamentos, também quanto a contemporaneidade, no derradeiro
decisum
fora destacado que a prisão preventiva não está fundamentada em fatos novos, mas na situação concreta do paciente que permanece foragido, não informa endereço atualizado, tampouco comprova sua ocupação laboral, o que demonstra sua falta de compromisso com o processo e reforça o risco de fuga.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, portanto, e é importante destacar que:
A
.

Fora produzida prova em juízo que reafirmam os indícios de autoria em face do paciente, tendo em vista que corréu ANDERSON declarou em juízo que recebeu, à época do fato, quantia em dinheiro de Pedro (identificado como o ora paciente) para conduzir o caminhão até o sítio da mãe do interrogando, na Comarca de Colatina.
B
.
No que se refere a alegada ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, aplica-se do entendimento manifestado pela Corte Suprema no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

Deveras, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
;
“
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Não fora verificada a necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing), por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

O 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, reflete o que se encontra estabelecido no art. 489 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece como precedentes apenas os julgamentos decorrentes de súmulas (artigo 927, II e IV), recursos repetitivos, assunção de competência (artigo 927, III) e orientações de plenário ou órgão especial (artigo 927, I e V), de forma que não há como confundir precedentes com decisões judiciais invariavelmente prolatadas à luz de casos concretos.

Em razão de peculiaridades oriundas do caso concreto é que fora decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, e diante dos argumentos com antíteses contidas na decisão impugnada é que fora rejeitada a hipótese de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para, repita-se, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Diante do referido panorama é que também se aplica o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Finalmente, quanto a insurgência em relação a ordem de retorno da tramitação da ação penal originária,
tenho por rejeitar a alegação neste momento processual pelo fato de que:
A.
Afere-se que poderes outorgado para receber citação seriam despiciendos, tendo em vista que o paciente já fora citado na ação penal originária;
B.
Constituindo advogado, natural o retorno da tramitação da ação penal;
C.
Como registrado no julgado citado na instância antecedente
“
No processo penal, o réu deve ser citado pessoalmente (artigos 351 e 360 do CPP), por hora certa (art. 362 do CPP) ou por edital, neste último caso quando não encontrado no endereço constante dos autos (art. 361 do CPP). Não cabe citação do réu na pessoa do seu advogado, ainda que tal poder lhe tenha sido outorgado mediante procuração, pois essa cláusula é ineficaz. A falta de citação configura nulidade absoluta (art. 564, III, “e”, do CPP). Se o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, correta a ordem de citação por edital. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado. A apresentação da procuração outorgada pelo réu ao advogado para promover sua defesa impede a suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 366 do Código de Processo Penal e determina a retomada do processo. O acusado tem direito de escolher seu defensor, mas é ineficaz a cláusula do instrumento do mandato que concede ao advogado poder para receber citação. Na hipótese, o processo deve retomar seu curso, permitindo ao defensor constituído exercer todos os atos de defesa técnica, mantendo-se a procuração juntada, assim garantidos todos os direitos do acusado e as prerrogativas do advogado, permanecendo, outrossim, a ordem de citação por edital. Segurança parcialmente concedida”.
(TJ-DF 07374800420208070000 DF 0737480-04.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 14/12/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.;
D.
Não se evidencia a possibilidade de dano irreparável quanto ao ponto, haja vista que, com advogados constituídos, por certo serão preservados todos os mecanismos de defesa em favor do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MANOEL PEREIRA BATISTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

JUÍZO
D
A
1
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0003280-06.2016.8.08.0006, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão da denunciada prática do delito de roubo, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com privação de liberdade de vítimas, e à luz da reafirmada presença dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A prisão cautelar fora imposta há tempos; inexiste fundamentação idônea no
decisum
que a implementou, tampouco na derradeira decisão que teve o condão de mantê-la;
2.
Não há contemporaneidade apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, haja vista o vasto lapso temporal decorrido desde a data do crime, a data da decretação e a data em que fora mantida a prisão cautelar;
3.
Não fora apresentada a distinção entre o caso concreto e precedentes de Cortes Superiores, e,
4.
Não revela juridicidade a ordem de retorno da tramitação da ação penal originária, de dessobrestamento, haja vista que não obstante a representação constituída, não fora apresentado instrumento procuratório apto para receber citação em nome do paciente.

Almejam, portanto, que seja exarado comando judicial para que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto, bem como o sobrestamento do feito na origem.

M
uito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, não vislumbro a possibilidade de atendimento dos seus anseios.

Descreve a denúncia que:

“
... no dia 04 de fevereiro de 2010, por volta das 14h30, na localidade de Aldeia Comboios, Vila do Riacho, Aracruz-ES, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, das vítimas Celio Dias Lopes, Antonio da Silva e Weslei, um caminhão Mercedez Benz, cor branca, placa MPE 5603, cerca de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie, R$ 3.000,00 (três mil reais) em notas promissórias e 2.000,00 (dois mil reais).

Na ocasião as vítimas conduziam o referido veículo pela localidade, quando, então, em um ponto de baixa velocidade, foram abordados pelos denunciados, os quais, agindo em divisão de tarefas, anunciaram o assalto apontando as armas para as vítimas bem como efetuando disparos de intimidação.

Os denunciados, então, amarraram e amordaçaram as vítimas e as mantiveram com sua liberdade restringida durante várias horas, até que o caminhão fosse conduzido por um deles e fosse escondido em local seguro. Após 06 (seis) horas de retenção, as vítimas foram abandonadas em local ermo, conseguindo desvencilhar-se até encontrar abrigo em local próximo quando entraram em contato com as autoridades públicas. Pouco mais de um mês após os fatos, o primeiro denunciado foi preso e acabou por confessar os fatos bem como delatou os seus comparsas...”

Primeiramente destaco que
não vislumbro a séria pecha de ausência de fundamentação na decisão que teve o condão de decretar a prisão cautelar no caso concreto
, haja vista que mesmo diante da sua brevidade, o juízo utilizou-se da
permitida
técnica de fundamentação per relationem
1
,
reafirmando os indícios de autoria e demais requisitos expostos pela autoridade policial, para demonstrar a pertinência da aplicação da prisão cautelar no caso levado a apreciação.

Em trato continuativo, de igual forma
não vislumbro a pecha de ausência de fundamentação na derradeira decisão que teve o condão de manter a prisão caute
l
ar
,
tendo em vista que fora devidamente destacado, a um só tempo, que continuam inalterados os indícios de autoria, permanece a necessidade de se preservar a ordem pública, de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, tudo à luz do caso concreto, em se tratando, inclusive, de réu que permanece foragido desde a gênese do fato até os dias atuais.

E ainda: Restou devidamente registrado que o paciente não comprovou ter endereço fixo e emprego lícito, “sequer informando endereço a ser inserido na procuração em que constituiu poderes aos patronos, reforçando ainda mais a sua intenção em se evadir do seu distrito de culpa”.

No que se refere aos demais detalhamentos, também quanto a contemporaneidade, no derradeiro
decisum
fora destacado que a prisão preventiva não está fundamentada em fatos novos, mas na situação concreta do paciente que permanece foragido, não informa endereço atualizado, tampouco comprova sua ocupação laboral, o que demonstra sua falta de compromisso com o processo e reforça o risco de fuga.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, portanto, e é importante destacar que:

1.
Fora produzida prova em juízo que reafirmam os indícios de autoria em face do paciente, tendo em vista que corréu ANDERSON declarou em juízo que recebeu, à época do fato, quantia em dinheiro de Pedro (identificado como o ora paciente) para conduzir o caminhão até o sítio da mãe do interrogando, na Comarca de Colatina.

2.
No que se refere a alegada ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pela Corte Suprema no sentido de que
a contemporaneidade
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”
(HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

Deveras, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
;
“
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Em trato continuativo, da mesma maneira não verifiquei necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing), por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

O 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, reflete o que se encontra estabelecido no art. 489 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece como precedentes apenas os julgamentos decorrentes de súmulas (artigo 927, II e IV), recursos repetitivos, assunção de competência (artigo 927, III) e orientações de plenário ou órgão especial (artigo 927, I e V), de forma que não há como confundir precedentes com decisões judiciais invariavelmente prolatadas à luz de casos concretos.

Em razão de peculiaridades oriundas do caso concreto é que fora decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, e diante dos argumentos com antíteses contidas na decisão impugnada é que fora rejeitada a hipótese de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para, repita-se, garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Diante do referido panorama é que também se aplica o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

Finalmente, quanto a insurgência em relação

a ordem de retorno da tramitação
da ação penal originária,
tenho por rejeitar a alegação neste momento processual pelo fato de que:
A.
Afere-se que poderes outorgado para receber citação seriam despiciendos, tendo em vista que o paciente já fora citado na ação penal originária;
B.
Constituindo advogado, natural o retorno da tramitação da ação penal;

C.
Como registrado no julgado citado na instância antecedente
“
No processo penal, o réu deve ser citado pessoalmente (artigos 351 e 360 do CPP), por hora certa (art. 362 do CPP) ou por edital, neste último caso quando não encontrado no endereço constante dos autos (art. 361 do CPP). Não cabe citação do réu na pessoa do seu advogado, ainda que tal poder lhe tenha sido outorgado mediante procuração, pois essa cláusula é ineficaz. A falta de citação configura nulidade absoluta (art. 564, III, “e”, do CPP). Se o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, correta a ordem de citação por edital. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado. A apresentação da procuração outorgada pelo réu ao advogado para promover sua defesa impede a suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 366 do Código de Processo Penal e determina a retomada do processo. O acusado tem direito de escolher seu defensor, mas é ineficaz a cláusula do instrumento do mandato que concede ao advogado poder para receber citação. Na hipótese, o processo deve retomar seu curso, permitindo ao defensor constituído exercer todos os atos de defesa técnica, mantendo-se a procuração juntada, assim garantidos todos os direitos do acusado e as prerrogativas do advogado, permanecendo, outrossim, a ordem de citação por edital. Segurança parcialmente concedida”.
(TJ-DF 07374800420208070000 DF 0737480-04.2020.8.07.0000, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 14/12/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.;

D.

Não se evidencia a possibilidade de dano irreparável quanto ao ponto, haja vista que, com advogados constituídos, por certo serão preservados todos os mecanismos de defesa em favor do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.